Tribunal: TJPA
Processo: 0800222-51.2023.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800222-51.2023.8.14.0037

APELANTE: VILKSON BORGES VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL EM SEDE POLICIAL. ALEGADA NULIDADE. PROVAS TESTEMUNHAIS HARMÔNICAS E CORROBORADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por VILKSON BORGES VIEIRA contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que o condenou à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal brasileiro, consistente na subtração de bens e valores de uma comerciante, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo. A defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, alegou nulidade no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, sustentando afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal e à Resolução CNJ nº 484/2022, além de pleitear absolvição por ausência de prova quanto à autoria delitiva, com base no art. 386, inciso V, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência das formalidades previstas no art. 226 do CPP no procedimento de reconhecimento pessoal acarreta nulidade; (ii) verificar se o conjunto probatório produzido é suficiente para sustentar a condenação do réu pelo crime de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial configura mera irregularidade, não ensejando nulidade do ato, sobretudo quando o reconhecimento é corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório em juízo.

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que o art. 226 do CPP tem natureza recomendatória, sendo válida a prova de reconhecimento mesmo sem observância estrita das formalidades, desde que amparada por outros elementos probatórios consistentes.

A ausência de manifestação expressa na sentença sobre a preliminar de nulidade não acarreta nulidade da decisão, diante do entendimento de que a omissão foi suprida por rejeição implícita e ausência de prejuízo processual relevante, conforme o princípio do pas de nullité sans grief.

Os depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais militares em juízo, sob contraditório, revelam-se harmônicos, coerentes e suficientes para confirmar a autoria delitiva, sendo admissível, conforme jurisprudência pacífica, a condenação baseada em prova testemunhal firme e convergente.

A eventual ausência de flagrante ou de recuperação dos bens subtraídos não invalida o juízo condenatório, desde que a prova testemunhal, sobretudo a da vítima, seja clara e corroborada por outros elementos.

A narrativa da vítima, aliada à identificação feita na delegacia e às declarações dos policiais militares, forma um conjunto probatório sólido, afastando a dúvida razoável e tornando inaplicáveis os princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não gera nulidade quando o ato for corroborado por provas colhidas sob contraditório.

A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por testemunhos judiciais, é suficiente para sustentar condenação por roubo majorado.

A ausência de flagrante ou de recuperação de bens não afasta a responsabilidade penal quando houver prova testemunhal harmônica e consistente.

A nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do princípio do pas de nullité sans grief.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 155, 156, 226 e 386, V; CP, art. 157, § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 227629/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26.06.2023;
STF, RHC 125.026-AgR, Rel. Minª. Rosa Weber;
STJ, AgRg no AREsp 2.408.638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.11.2023;
STJ, AgRg no REsp 2.104.223/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.03.2024;
TJ-RS, ACR 70042630582, Rel. Des. José Conrado Kurtz de Souza, j. 25.08.2011;
TJPR, Ap. Crim. 0482057-9, Rel. Desª. Maria José de Toledo Marcondes Teixeira, j. 01.07.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por VILKSON BORGES VIEIRA, condenado à pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2º-A, inciso I, do
Código Penal brasileiro
, por fato ocorrido na Comarca de Oriximiná/PA, consistente na subtração de valores e bens de uma comerciante, mediante grave ameaça com o uso de arma de fogo.

O recurso foi manejado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, com base no art. 600 do
Código de Processo Penal brasileiro
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Oriximiná, datada de 20/03/2025 (fls. 201/224), cuja publicação se deu em 27/03/2025 (fl. 225).

Nas razões recursais (fls. 226/234), o apelante suscita, preliminarmente, nulidade no procedimento de reconhecimento pessoal, alegando que o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial configurou modalidade de
show up
, violando o art. 226 do
Código de Processo Penal brasileiro
e as diretrizes da Resolução nº 484/2022 do CNJ. No mérito, pleiteia a absolvição por ausência de prova suficiente quanto à autoria, sustentando que a própria vítima, em juízo, afirmou não reconhecer o réu como autor do delito.

Requereu, ao final, a absolvição nos termos do art. 386, inciso V, do
Código de Processo Penal brasileiro
e o reconhecimento expresso das matérias suscitadas para fins de prequestionamento.

Regularmente intimado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ deixou transcorrer in albis o prazo inicial para contrarrazões (fls. 246/248), vindo a se manifestar posteriormente às fls. 251/255, opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.

Da Manutenção da Sentença. Alegação de ausência de provas.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que foi condenado sem provas, as quais, segundo a defesa, não comprovariam a autoria nem a materialidade do delito. Todavia, essa alegação não encontra respaldo nos autos, pois a instrução processual produziu provas suficientes para demonstrar de forma segura a prática criminosa.

De pronto, cumpre destacar que o sistema acusatório adotado pela
Constituição Federal de 1988, em seu art. 129, I,
atribui ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública, impondo-lhe, por conseguinte, o ônus de comprovar, de forma cabal, a materialidade e a autoria do delito.

Tal encargo encontra respaldo no
art. 156 do Código de Processo Penal
, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência” (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas.

Importante frisar, ainda, validade da condenação fundada em prova testemunhal, inclusive dos policiais, e na palavra da vítima, pois desde que harmônicas com as demais provas colhidas ao longo da instrução processual, podem dar margem à condenação. Nessa esteira, esta assente a jurisprudência pátria:

“PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA. VALIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDIMENSIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Sendo a palavra da vítima coerente, ademais de corroborada pelo reconhecimento dos recorrentes em audiência, é de ser mantido o édito condenatório, pois que inexiste qualquer notícia de que ela estivesse com espírito de emulação em desfavor dos réus
. Precedentes jurisprudenciais atestando a validade da condenação com base na palavra da vítima. POR MAIORIA, vai mantido o apenamento aplicado. (TJ-RS - ACR: 70042630582 RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Data de Julgamento: 25/08/2011, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/09/2011).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. No que concerne à pretensão absolutória, extrai-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem concluiu, com amparo em farto acervo de fatos e provas constante dos autos, notadamente diante do auto de apreensão, do auto de constatação provisória de substância entorpecente, do boletim unificado, do laudo definitivo de exame em substância, da prisão do recorrente em flagrante delito, em local conhecido como ponto de intenso comércio de drogas, dos depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, e a partir da ponderação das circunstâncias do delito - apreensão de 32, 20 gramas de cocaína (e-STJ fl. 217) -, que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. 2. Nesse contexto, inviável, no caso em tela, entender de modo diverso, dada a necessidade de reexame de elementos fáticoprobatórios, vedado nesta via recursal. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, circunstância que afasta a alegada violação do art. 155, do CPP. 4.
Outrossim, é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido
. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.408.638/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 27/11/2023.)

Destaca-se que nos crimes de roubo quando existe o reconhecimento do recorrente, efetuado pelo ofendido perante autoridade policial, não merece ser desvalorado. Neste diapasão, impende registrar que quando ocorre a não observância das formalidades previstas no
art. 226, do CPPB isso
implica em mera irregularidade, não invalidando o ato, tampouco afetando seu poder de convencimento, mormente quando for renovado de forma pessoal em juízo. O entendimento do Supremo Tribunal Federal não é o de que o referido procedimento é vinculante, gerando nulidade e consequente absolvição dos réus caso inobservado, sendo simplesmente recomendável conforme jurisprudência
in verbis
:

Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão. Condenação transitada em julgado. Reconhecimento pessoal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita ( HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” ( HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3
. O entendimento desta Corte é no sentido de que “o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível
” ( RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). 4. Agravo regimental desprovido. (
STF
- HC: 227629 SP, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2023 PUBLIC 28-06-2023). Grifamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECUSO ESPECIAL. ROUBO AOS CORREIOS. AUTORIA DELITIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." 2.
In casu, o Tribunal Regional assentou que as provas dos autos permitem se chegar à conclusão de que o recorrente é um dos autores do crime de roubo, apontando, para tanto, não apenas o reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva e ratificado na fase judicial, mas a prévia descrição pela vítima das características físicas do recorrente e da dinâmica dos fatos, deixando induvidosa a autoria delitiva, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da
alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do e. Ministro

ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. 3. A reversão das premissas fáticas das instâncias ordinárias a fim de desconstituir a autoria delitiva, depende de reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (
STJ,
AgRg no REsp n. 2.104.223/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

(TJPR-027520) APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. FRAGILIDADE NO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVAS SEGURAS COERENTES E HARMÔNICAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CRIME CONTINUADO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL IMPOSTO. EXTENSÃO, DE OFÍCIO, AOS CORRÉUS, POR FORÇA DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MANUTENÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO 2: PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, OS DEMAIS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Restando amplamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, a condenação é medida que se impõe. "(...)
O reconhecimento realizado na delegacia não está adstrito às formalidades legais previstas em o artigo 226 do CPP e é prova apta a formar o convencimento do magistrado, desde que corroborado por outros elementos probantes
(...)". TJPR., Ap. Crim. nº 621536-7, 4ª C. Cr., Rel. Des. Miguel Pessoa, j. em 18.03.2010) (Apelação Crime nº 0482057-9, 5ª Câmara Criminal do TJPR, Rel. Maria José de Toledo Marcondes Teixeira. j. 01.07.2010, unânime, DJe 15.07.2010). (g.n.)

Assim, diante da presença de provas firmes e indene de dúvidas, não é o caso de aplicar-se o princípio constitucional da presunção de inocência (
art. 5º, LVII, da CF)
ou princípio processual do
in dubio pro reo,
de forma indiscriminada como se propõe o apelante.

A preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial não encontra respaldo nos autos. Embora a defesa sustente omissão na sentença quanto à análise da questão suscitada nas alegações finais, constata-se que o juízo de origem expressamente consignou a inexistência de nulidades ou irregularidades processuais, compreendendo-se, portanto, como rejeitada a preliminar. Ademais, eventual ausência de fundamentação específica não gera, por si, nulidade da decisão, sobretudo diante da ausência de demonstração de prejuízo, exigência imposta pelo sistema processual vigente, em consonância com o princípio do
pas de nullité sans grief
.

No mérito da alegação, tampouco assiste razão à defesa. O reconhecimento fotográfico realizado na delegacia foi ulteriormente corroborado por elementos produzidos sob contraditório, afastando eventual mácula e conferindo regularidade ao conjunto probatório. Conforme sedimentado pela jurisprudência pátria, o descumprimento das formalidades do art. 226 do
Código de Processo Penal brasileiro
configura, no máximo, irregularidade sanável, especialmente quando há respaldo probatório convergente.

Os depoimentos colhidos em juízo confirmam a materialidade e indicam com segurança a autoria do delito. A vítima, JULIANA SILVA DOS SANTOS, narrou com riqueza de detalhes a dinâmica do roubo, ocorrido em sua residência anexa ao mercadinho. Relatou que foi surpreendida por um homem armado, de estatura mediana, cor morena e olhos puxados, que lhe exigiu dinheiro sob ameaça, estando ela acompanhada de seus filhos pequenos. Informou que o agressor subtraiu valores em espécie e dois aparelhos celulares, evadindo-se em seguida. Embora tenha manifestado, no dia seguinte, incerteza sobre a identidade do autor, declarou, ainda assim, que jamais esqueceria os olhos do assaltante, aspecto que reforça a firmeza de sua memória visual.

Os policiais militares que atenderam à ocorrência — PM WALMIR MOITINHO BENTES e PM MILTON REIS PEREIRA — relataram, em juízo, que localizaram o réu nas proximidades do local do crime, com base nas características fornecidas pela vítima. O reconhecimento foi feito na delegacia, ocasião em que a vítima, embora nervosa, identificou o réu como o autor do fato. Ressaltaram, ainda, que o acusado era conhecido da guarnição por envolvimento em crimes patrimoniais anteriores.

O depoimento da vítima, articulado com os testemunhos policiais e a dinâmica da abordagem, compõe um acervo robusto e coerente. Não obstante a ausência de apreensão dos bens subtraídos ou de flagrante, tais elementos não fragilizam a condenação, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou que, nos crimes de roubo, a palavra firme da vítima, corroborada por outras provas, é suficiente para sustentar o decreto condenatório.

No caso concreto, não se verifica fragilidade probatória. A narrativa da vítima foi constante, detalhada e compatível com a dos policiais. A tentativa defensiva de desconstruir o reconhecimento fotográfico não encontra respaldo fático ou jurídico hábil a infirmar a certeza construída ao longo da instrução.

Por fim, a absolvição pretendida, com base no art. 386, inciso V, do
Código de Processo Penal brasileiro
, não se sustenta, haja vista que o conjunto de provas produzidas em juízo — colhidas sob contraditório pleno — confirma, com segurança, a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º-A, inciso I, do
Código Penal brasileiro
, imputado ao apelante.

Assim, a sentença prolatada pelo Juízo de origem encontra-se em perfeita sintonia com as provas dos autos, revelando-se irretocável. Não subsiste dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade delitivas.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 05/02/2026